Tribunal: TJDFT
Processo: 0761799-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0761799-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: VLADIMIR APARECIDO SPINOZA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo BANCO INTER S/A em face de VLADIMIR APARECIDO SPINOZA buscando seja determinado ao réu o recolhimento de ITBI e a obrigação de assinar escritura pública de compra e venda de imóvel. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada pelo apelado em contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023 17:52:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador